Tribunal: STF
Processo: HC 261839
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.034.439/SP. 



    Pelo que se depreende, foi ofertada contra a paciente queixa-crime em razão da suposta prática dos crimes de calúnia e de difamação (arts. 138 e 139 do Código Penal).



    Alegando a decadência, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator, em decisão assim fundamentada: 



    O juízo apontado como coator, a respeito do tema, aos 29 de abril de 2025, assim pontuou:



    “I - Inicialmente, cumpre anotar que se trata de queixa-crime em que a querelante imputa à querelada os crimes de difamação e calúnia por estar sendo ofendida, humilhada e caluniada por esta (mãe do ex-marido da querelante), quando registrou um boletim de ocorrência apontando fatos e crimes à querelante (supostamente caluniosos e atentatórios à reputação da querelante) a fim de ser concedidas em favor da querelada as medidas protetivas de urgência. 



    A queixa-crime foi ajuizada em 30 de setembro de 2024; sustenta a querelante que tomou conhecimento dos fatos em 02 de abril de 2024, quando foi intimada por oficial de justiça para, querendo, oferecer resposta ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos nº 1501100-13.2024.8.26.0506, em trâmite pela Vara da Violência Doméstica e Familiar local (processo de medida protetiva de urgência intentando pela querelada com pleito de concessão das medidas em desfavor da querelante). 



    [...]



    Observa-se, ainda, da cópia juntada do processo de medidas protetivas de urgência pela querelante que o mandado de sua intimação, expedido pela citado juízo especializado para apresentar resposta ao agravo (pág. 133), foi cumprido em 02 de abril de 2024. 



    Nesse particular, mister se faz destacar que as medidas protetivas de urgência tramitam na vara especializada sob o manto do segredo de justiça, de forma que na hipótese da querelante ter sido apenas acionada por um contato telefônico do setor técnico, como indicado anteriormente e sem menção do teor do boletim de ocorrência, isso, por si só, não a habilitaria para ter acesso à íntegra dos autos. 



    De mais a mais, em relação à visualização, em tese, pela querelante de alguns documentos nos autos digitais, como sugerido pela querelada por meio de indicativo e relatório juntado, tal circunstância não autoriza a concluir que a querelante teve ciência inequívoca dos fatos a ela imputados no boletim de ocorrência; assim, considerar a ciência dos fatos pela querelante por mera presunção, implicaria em retirar-lhe o direito ao acesso à justiça. 



    Desse modo, não se acolhe, nessa fase processual, as alegações da querelada quanto à ocorrência da decadência, pois demandaria a análise detalhada dos autos, mas o que se pode concluir, em juízo perfunctório, daquilo que foi trazido ao conhecimento do juízo acerca da data de conhecimento da querelante do fato ofensivo a sua honra. De igual forma, não se cogita de apreciação dos fatos descritos na queixa-crime, mas tão somente a presença dos requisitos legais para o início da persecução penal. 



    [...]



    Pois bem. Em análise perfunctória própria desta fase liminar, não se verifica a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a suspensão do curso processual. Isso porque o juízo de origem, instado a se manifestar, examinou pormenorizadamente a alegação defensiva, concluindo que a data a ser considerada para a contagem do prazo decadencial seria 02/4/2024, quando efetivamente intimada a querelante, afastando, portanto, a tese de decadência. 



    A análise mais aprofundada da matéria será realizada oportunamente, após as informações da autoridade coatora e a manifestação do Ministério Público, sempre lembrando que o Habeas Corpus possui cognição limitada, não se prestando à análise aprofundada de fatos e provas, mas apenas ao exame de ilegalidade manifesta ou abuso evidente de poder. 



    Assim, ausente, por ora, situação de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, indefiro o pedido liminar. 



    Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF.



    Nesta ação, alega-se, em suma: “a decisão que indeferiu a medida liminar acabou por desconsiderar prova inequívoca de que a querelante já detinha ciência dos fatos muito antes da data por ela indicada, circunstância que conduz, inexoravelmente, ao reconhecimento da decadência do direito de ação”. Em razão disso, requer “o trancamento da persecução penal e seu arquivamento em razão da decadência”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Retifique-se a autuação para fazer constar o nome da paciente por extenso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente